Tribunal: TJPA
Processo: 0814333-54.2023.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0814333-54.2023.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814333-54.2023.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): MINISTÉRI PÚBLICO ESTADUAL

CORRIGENDO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA

DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMENTA:
CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO CUMPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO.

I. CASO EM EXAME

1.Correição parcial interposta pelo Ministério Público contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que indeferiu o pedido de retorno dos autos à Autoridade Policial para cumprimento de diligências em inquérito policial instaurado para apurar crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de certidão de tempestividade, exigida pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), impede o conhecimento do pedido de correição parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará exige a juntada de certidão de tempestividade como condição de procedibilidade para a admissibilidade da correição parcial, conforme disposto no artigo 268, §§ 2º e 3º do RITJPA.

4.A ausência da certidão de tempestividade inviabiliza o exame de mérito do pedido correicional, devendo a petição inicial ser rejeitada liminarmente, nos termos do artigo 269, I, do RITJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Pleito não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de certidão de tempestividade obsta o conhecimento da correição parcial, configurando ausência de condição de procedibilidade, nos termos do artigo 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, art. 268, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 269, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Correição Parcial nº 0801619-96.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Pacífico Lyra, julgado em 06.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em não conhecer da presente correição parcial
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814333-54.2023.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): MINISTÉRI PÚBLICO ESTADUAL

CORRIGENDO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA

DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
correição parcial
interposta pelo
Ministério Público
contra
ato do Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Concórdia do Pará,

o qual nos autos do inquérito policial de nº 0800408-64.2023.8.14.0105
,
instaurado para apurar supostas práticas criminosas previstas nos artigos 180, § 3º (receptação qualificada), e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal Brasileiro, indeferiu o pedido de retorno dos autos à Autoridade Policial para cumprimento de diligências tidas como necessárias, visando o desmembramento.

Em suas razões o corrigente pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Solicitadas informações à autoridade corrigida, o juízo na manutenção de sua decisão, afirma não ter havido indeferimento de diligência, mas tão somente determinação de acautelamento provisório até eventual manifestação do Órgão Ministerial sobre o inquérito policial.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo improvimento da presente correição parcial.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

É indeclinável o cabimento da correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos judiciais, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando em tais situações não haja recurso previsto em lei, consoante disposto no artigo 268 do Regimento Interno deste Tribunal.

No ponto, convém assinalar que a norma regimental não deixa margem para dúvidas quanto aos requisitos admissionais do pleito correicional, máxime quanto ao prazo para interposição do recurso, o qual deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º).

Erigidas tais premissas e bem examinados os autos, verifico que o corrigente não juntou a certidão de tempestividade exigida no sobredito dispositivo, o que impede a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando a rejeição de plano da petição inicial, nos moldes do artigo 269, I, do RITJPA, com o consequente não conhecimento do pleito.

Para tanto colaciono a seguinte jurisprudência deste E. Tribunal:

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL
.
1. O prazo para interposição da correição criminal deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º).
2. Não sendo juntada a certidão de tempestividade, resta obstaculizada a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição liminar da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA.
(Correição parcial nº 0801619-96.2022.8.14.0000 – Relatora: Desa KÉDIMA PACÍFICO LYRA – Julgamento: 06/10/2022) (grifos e negritos meus)

Ante o exposto, considerando a ausência de certidão de tempestividade,
não conheço da correição parcial,
nos termos do artigo 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 18/09/2024